Tribunal: TJDFT
Processo: 0717251-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0717251-47.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de ALANDERSON LUCAS DA FONSECA BRAZ, apontando como autoridade coatora magistrado atuante no Núcleo de Audiências de Custódia que, a requerimento do Ministério Público, decretou sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, após homologar sua prisão em flagrante pela prática dos crimes previstos nos arts. 34 e 35, circunstanciados pelo art. 40, V, todos da Lei 11.343/06, em concurso com o art. 16, caput, da Lei 10.826/03, referente ao Inquérito Policial no 23/2025-CORD, Ocorrência Policial no 61/2025-CORD e processo no 0719180-15.2025.8.07.0001, da 5a Vara de Entorpecentes do DF. Alega o impetrante, em síntese, nulidade da prisão em flagrante, porquanto os fatos retratados no APF não se enquadrariam em nenhuma das hipóteses do art. 302 do CPP; e que a prisão preventiva é medida desnecessária, não havendo motivação concreta que ampare a decretação da medida cautelar extrema. Sustenta, ainda, que a prisão cautelar seria também inadequada, uma vez que o paciente é filho único de pessoa idosa doente, sendo seu único cuidador e responsável. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura, ou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a r. decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311 do CPP. Relatado o inquérito policial, o paciente foi denunciado como incurso nos crimes de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, e §1o (insumos e produtos químicos destinados à preparação de drogas), associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de uso restrito são punidos, isoladamente, com pena superior a 04 anos, sendo, portanto, possível a decretação da prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. Ademais, como o paciente é reincidente em crime doloso (tráfico de drogas), o cabimento da prisão preventiva também se mostra possível com fundamento no art. 313, II, do CPP. Materialidade e indícios de autoria decorrem dos elementos de informação colhidos no inquérito policial que serviu de base à denúncia oferecida. A alegação de inexistência de situação de flagrante delito carece de embasamento. Os relatórios policias de Id 71385177, págs. 206-232 e 233-283, baseados em interceptações telefônicas e telemáticas, bem como em busca domiciliar autorizada judicialmente, evidenciam que o paciente vinha reiteradamente adquirindo, mantendo em depósito e fornecendo a traficantes insumos e produtos químicos como taurina, tetracaína, cafeína e sulfato, que misturados à cocaína, serviam para aumentar seu volume e assim potencializar o lucro da mercancia ilícita. Além disso, não se pode descurar que em sua residência foi apreendida arma de fogo de uso restrito, calibre 9 mm, sem autorização legal ou regulamentar, o que, por si só, já legitimaria sua autuação em flagrante delito. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Quanto ao periculum libertatis, ele igualmente avulta evidente. Conforme constou da r. decisão impetrada, a grande quantidade de insumos e produtos químicos adquiridos pelo paciente para uso na preparação de drogas indicia a gravidade concreta da conduta, que associada à evidência de reiteração delitiva, uma vez que é reincidente específico no crime de tráfico de drogas, com condenação recente, demonstra inegável cenário de perigo atual de liberdade, haja vista sua aparente contumácia delitiva. A r. decisão impugnada, portanto, reveste-se de fundamentação consistente baseada em prognose real e concreta de perigo atual de liberdade, suficiente, portanto, para justificar a necessidade imperiosa da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Já no que se refere à alegação de imprescindibilidade nos cuidados de pai idoso e gravemente enfermo, cuida-se de questão não submetida a decisão prévia do juízo impetrado, de modo que sua alegação per saltum no Tribunal caracteriza indevida supressão de instância. De todo modo, mesmo que excepcionalmente conhecida nesta instância, a situação não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 318 do CPP, tampouco há prova idônea nos autos, a não ser exames médicos e registros de consultas de acompanhamento pouco esclarecedoras, da alegada debilidade do pai e da necessidade imperiosa do filho em seus cuidados. Destarte, ausente o constrangimento ilegal alegado, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, à douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR